Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745557-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DUARTE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Tendo em vista que se trata de processo cujo julgamento está em curso, o pedido de substituição processual (ID 37618090) será apreciado após o encerramento da sessão. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator